Tribunal: TJSP
Processo: 1001827-85.2021.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Turismo
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de procedência do pedido. Insurgência da ré. Inadmissibilidade parcial.
DANOS MATERIAIS. Pacote cancelado pela demandada em razão da pandemia. Força maior caracterizada. Serviço não prestado. Valor das passagens aéreas, traslado e passeios que deve ser ressarcido.
DANOS MORAIS. Pacote cancelado. Pandemia. Força maior caracterizada.

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de procedência do pedido. Insurgência da ré. Inadmissibilidade parcial.
DANOS MATERIAIS. Pacote cancelado pela demandada em razão da pandemia. Força maior caracterizada. Serviço não prestado. Valor das passagens aéreas, traslado e passeios que deve ser ressarcido.
DANOS MORAIS. Pacote cancelado. Pandemia. Força maior caracterizada. Danos morais não presumíveis. Ausência de comprovação pelos autores que danos que superem meros aborrecimentos. Precedentes deste E. Tribunal. Inexistência de danos morais in casu.

Recurso provido em parte para afastar a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, reconhecendo-se a sucumbência recíproca.